Tribunal: TJES
Processo: 0018630-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018630-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA PEDRO TEIXEIRA

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marilza Pedro Teixeira contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação por ela interposta, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial e condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em favor da embargante beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil determina que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, não podendo ser executadas enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos, até o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão que as certificou.

Consta dos autos que a embargante requereu e obteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deferido no despacho inicial e reafirmado na sentença, que condicionou a exigibilidade das verbas sucumbenciais à regra prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Verificou-se omissão no acórdão embargado ao não registrar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência em favor da embargante, impondo-se o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça assegura a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 5019261-57.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marilza Pedro Teixeira
contra o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, que deu parcial provimento à apelação por ela interposta, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial e, ao final, condenou “
as partes apelante e apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios proporcionais, fixados em 10% (dez por cento), majorados em 2% (dois por cento)
”.

Em suas razões recursais (id. 7088170) a embargante afirma, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, relegando ao oblívio fato de que ela litigava amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

Com efeito, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Da percuciente leitura dos autos físicos, depreende-se que a ora embargante, na inicial, requereu, no preâmbulo da petição, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, fazendo constar tal pleito, também, do rol de pedidos (fls. 2-12), o que foi deferido no despacho inicial de fl. 61 e reafirmado na sentença de fls. 88-91, de modo que, diante da improcedência do pedido e da condenação ao pagamento das despesas decorrentes da sucumbência, foi suspensa a exigibilidade da verba.

Evidencia-se, portanto, que o acórdão embargado foi omisso quanto aos consectários da concessão do benefício, na medida em que deixou de registrar, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, devendo ser sanado, portanto, o vício apontado.

Deste modo, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito do benefício concedido em prol da ora embargante, autora da demanda, não há dúvidas de que, quanto a ela, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, tal como estabelecido pela norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, provendo-se, por via de consequência, os embargos de declaração opostos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Omissão. OCORRÊNCIA. Ausência de menção expressa à concessão do benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 98 do CPC. RECURSO PROVIDO. 1) Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC). 2) A pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca da gratuidade de justiça deferida à embargante (Id. 5966995), impondo-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da verba honorária, na forma do § 3º do art. 98 do CPC. 3) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5019261-57.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.09.2024)

Posto isso,
conheço
e
provejo
os embargos de declaração, para o fim de integrar o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu (id. 6853029), para que dele conste que, quanto à autora, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)